Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. INDEFERIMENTO. PROTESTO FORMALMENTE REGULAR. ALEGAÇÕES INCONSISTENTES. NÃO APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. QUESTÃO QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de pedido de cancelamento de protesto formulado em sede de antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

2. A duplicata é um título de crédito vinculado a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, sendo emitida pelo próprio credor, observados requisitos mínimos e estrutura padronizada, com lastro em fatura que reflita a operação descrita no título.

3. A peculiaridade própria da duplicata mercantil é que admite o aceite expresso e o aceite tácito, quando se exige apenas o protesto e a exibição do comprovante de recebimento da mercadoria discriminada na respectiva nota fiscal, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no. 5.474/1968.

4. Na hipótese, não se constata relevância na alegação de inexistência de relação mercantil subjacente à emissão da duplicata mercantil, pois sequer foi juntada aos autos cópia do título protesto lavrado em desfavor da recorrente, tratando-se de alegação que exige comprovação oportuna no curso do processo.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.